Tribunal: TJSP
Processo: 2199462-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais - Decisão de indeferimento do pedido formulado pela autora de assistência judiciária gratuita – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais - Decisão de indeferimento do pedido formulado pela autora de assistência judiciária gratuita – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida, por outros fundamentos. Recurso desprovido, com determinação e observação.